Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702569-57.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIOMAR MOREIRA LOPES, TATIANA SILVA LOPES EMBARGADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL LAGO SUL S/A, contra acórdão de ID – 29570609. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29861208. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LIOMAR MOREIRA LOPES e TATIANA SILVA LOPES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator